Tribunal: TJDFT
Processo: 0008370-60.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PROVA. AUTORIA.CORRUPÇÃO DE MENOR. CIÊNCIA DA IDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA.

Em crimes patrimoniais, como no roubo, a palavra da vítima assume especial relevo e é idônea para embasar o decreto condenatório, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do Código Penal, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso de declarações das vítimas.

O prontuário civil do adolescente é documento idôneo para comprovar a menoridade.

Inaplicável o princípio da consunção entre o roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e o crime de corrupção de menor. Os tipos penais tutelam bens jurídicos diferentes, independentes, autônomos e com momentos consumativos distintos.

Para aumentar a pena-base, aplica-se, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), incidindo mais de uma causa de aumento no crime de roubo, é possível a utilização de uma delas na primeira fase, a fim de exasperar a pena-base, utilizando-se de outra na terceira fase, a título de causa de aumento de pena.

Se o acusado permaneceu preso durante o curso do processo, a superveniência da condenação, confirmada em segundo grau, reforça os motivos da necessidade da prisão preventiva devidamente fundamentada..

Pedido para detração deverá ser formulado perante o Juízo da Execução Penal.

Recurso desprovido.